Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Povos Indígenas. Direitos à liberdade de expressão e de reunião. Respeito a protocolos sanitários. Implementação em conciliação com direito à saúde e à vida.
1. Pedido da União de adiamento de manifestação pública indígena, em razão de risco de contágio por COVID-19, ou, subsidiariamente, de submissão do evento a rigorosos protocolos sanitários, bem como de prestação de informação quanto a eles.
2. Esclarecimento, por parte da representação indígena, no sentido de cumprimento de protocolos sanitários, testagem de participantes na entrada e na saída, uso de equipamentos de proteção e apoio de instituições sanitárias científicas de reconhecida credibilidade ao evento, entre outras providências. Informa também que o governo do Distrito Federal autorizou o evento. 
3. Demonstração, ao menos em caráter preliminar, de que a liberdade de expressão e o direito de reunião estão sendo implementados de forma compatível com o direito à vida e à saúde de tais povos. Nessas condições, há que se observar a primazia do direito à liberdade de expressão, conforme reiterada jurisprudência do STF, até porque não se demonstrou interesse relevante e proporcional contraposto. Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 2566, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin; ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello.
4. Indefiro o pedido de adiamento da manifestação indígena e decreto a perda de objeto dos demais pedidos.
    Decisão:
    1. O Advogado-Geral da União informou este Relator acerca de uma possível manifestação de indígenas, coordenada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, entre os dias 22 e 28 de agosto, na capital federal (Petição 81453/2021). Alegou, ainda, risco de contágio e transmissão do vírus da COVID-19, em virtude do evento, requerendo: (i) o adiamento da manifestação “para uma data futura mais prudente, em um momento de maior segurança epidemiológica”; ou, subsidiariamente, (ii) exigência de “cumprimento de protocolos rigorosos dos participantes” (doc. 1316).
    2. No último caso, pediu, ainda, o compartilhamento de informações detalhadas sobre: (i) “o planejamento do evento, número de participantes, etnias e terras indígenas correspondentes e apoio oferecido pela organização do ato”; (ii) a “implementação de quarentena e demais medidas sanitárias que serão adotadas na chegada e durante a mobilização”; (iii) “como se dará o retorno dos indígenas até as suas Comunidades, inclusive com a identificação dos hotéis que serão utilizados para a quarentena de retorno, bem como sobre a alimentação, testagem e apoio que será garantido pelos organizadores do evento aos possíveis infectados pela Covid-19”.
    3. Determinei a intimação da APIB para manifestação sobre o postulado no primeiro dia útil subsequente àquele em que recebida a petição da União, e no exíguo prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A APIB informou que:
    (i) O Acampamento Luta pela Vida foi previamente comunicado à autoridade competente e dispõe de autorização do Governo do Distrito Federal, tendo observado todas as normas aplicáveis à sua realização;
    (ii) Trata-se de evento por meio do qual o movimento indígena nacional discute conjuntamente suas agendas, pautas e prioridades, estando amparado pelos direitos constitucionais à liberdade de expressão, reunião e associação, bem como por tratados internacionais de que o Brasil é parte, tal qual a Convenção 169 da OIT, que goza de status supralegal, conforme jurisprudência do STF. 
    (iii) O que pretende a União é censurar a manifestação e o exercício do direito de reunião por parte dos indígenas, a fim de evitar críticas ao governo, destacando a APIB que as mesmas preocupações e exigências não são formuladas em manifestações promovidas no interesse do último.
    (iv) O movimento indígena em questão está assessorado, do ponto de vista sanitário, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva –ABRASCO, pela Fundação Oswaldo Cruz de Brasília e do Rio de Janeiro – FIOCRUZ/DF e RJ, pelo Ambulatório de Saúde Indígena da Universidade de Brasília – ASI/UNB e pelo Hospital Universitário de Brasília – HUB, tendo-se desenvolvido cuidadoso protocolo sanitário para o encontro, publicamente disponível no link: https://bit.ly/ProtocolosSanitáriosBSB. 
    (v) O primeiro dia do acampamento (22/08) foi dedicado à realização da testagem em massa dos participantes como um dos protocolos sanitários da mobilização;
    (v) Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato não estão presentes no evento, de modo que não há que se falar em risco de contágio de tais grupos;
    (vi) O retorno dos povos indígenas às suas respectivas terras será igualmente precedido de testagens em massa e observará os mesmos protocolos adotados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI para ingresso em terras indígenas.
    4. Como é de conhecimento geral, os direitos de livre expressão, reunião e associação são assegurados pela Constituição de 1988 (art. 5º, IV, XVI e XVII) a todos os cidadãos brasileiros e constituem precondição essencial à própria democracia e ao exercício de outros direitos fundamentais. Por essa razão, somente são limitados em circunstâncias extraordinárias, quando justificada a restrição pela relevância do interesse contraposto e pela gravidade dos riscos envolvidos. Nesse sentido, como já tive oportunidade de assinalar e como corroborado pela jurisprudência do Tribunal, a liberdade de expressão goza, inclusive, de preferência em face de outros direitos fundamentais. Confira-se:
    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 
    .......................................................................................................
    2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
    3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 
    4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 22328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.05.2018, grifou-se)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 
    2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 
    .......................................................................................................
    4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso de argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 
    5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 2566, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 023.10.2018, grifou-se)
    “O sentido de alteridade do direito à livre expressão e o respeito às ideias que conflitem com o pensamento e os valores dominantes no meio social – caráter não absoluto de referida liberdade fundamental (cf, art. 5º, incisos IV, V e X; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13, § 5º) – a proteção constitucional à liberdade de pensamento como salvaguarda não apenas das ideias e propostas prevalecentes no âmbito social, mas, sobretudo, como amparo eficiente às posições que divergem, ainda que radicalmente, das concepções predominantes em dado momento histórico-cultural, no âmbito das formações sociais – o princípio majoritário, que desempenha importante papel no processo decisório, não pode legitimar a supressão, a frustração ou a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício do direito de reunião e a prática legítima da liberdade de expressão, sob pena de comprometimento da concepção material de democracia constitucional – a função contramajoritária da jurisdição constitucional no estado democrático de direito – inadmissibilidade da ‘proibição estatal do dissenso’ – necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil compreendida como espaço privilegiado que devevalorizar o conceito de “livre mercado de ideias” – o sentido da existência do “free marketplace of ideas” como elemento fundamental e inerente ao regime democrático (ac 2.695-mc/rs, rel. min. celso de mello) - a importância do conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções divergentes – a livre circulação de ideias como signo identificador das sociedades abertas, cuja natureza não se revela compatível com a repressão ao dissenso e que estimula a construção de espaços de liberdade em obséquio ao sentido democrático que anima as instituições da república”. (ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.05.2014, grifou-se). 
    5. Ocorre que a APIB informa que buscou assessoramento de instituições científicas de inequívoca credibilidade, bem como adotou protocolos sanitários cuidadosos, que incluem exigência de comprovação de esquema completo de vacinação, testagem de participantes na chegada e na saída, uso de equipamentos de proteção e respeito aos protocolos de Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, órgão da União. Não está demonstrado, portanto, qualquer risco ou interesse contraposto de ordem a autorizar que se restrinja o direito de expressão, reunião e associação de tais cidadãos. Ao contrário, parece ter havido grande cuidado e preocupação com as condições sanitárias da organização do evento. Não bastasse isso, a APIB conferiu publicidade a seus protocolos, conforme link já referido.
    6. Diante do exposto, indefiro o pleito da União de adiamento da manifestação, por falta de subsídios ou demonstração de que ela coloca em risco qualquer direito ou interesse proporcional contraposto. Quanto aos demais pedidos, ao que tudo indica, já foram cumpridos pela APIB, de modo que, quanto a eles, reconheço a perda de objeto.
    Publique-se. Intime-se pelo meio mais expedido à disposição do Juízo.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator